Tribunal: STF
Processo: HC 264328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2025, por Raphael Lemos Brandao, advogado, em benefício de Paulo Henrique Alves Lira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.977.070/TO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.12.2024, pelo juízo da Primeira Escrivania Criminal da comarca de Araguaçu/TO, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e nove dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 3/11/2024, por volta das 12h40min, na Rua 05, próximo ao Posto de Saúde, Setor Mônica Cristina, Araguaçu/TO, o denunciado PAULO HENRIQUE ALVES LIRA, com vontade e consciência da ilicitude, guardava, trazia consigo, vendia e expôs a venda drogas, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 



    Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures indicadas, a Polícia Militar realizava patrulhamento, quando se depararam com o denunciado PAULO HENRIQUE ALVES LIRA de frente a sua residência, momento em que o denunciado, ao avistar a guarnição, tentou se evadir para o interior do imóvel, sendo abordado de plano. 



    Ato contínuo, durante a revista pessoal no Denunciado, foram encontradas 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, além de duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). (ev. 01, LAUDO/6) 



    Ainda durante as buscas, os Policiais Militares encontraram no hidrômetro da residência, 19 (dezenove) porções de substância análoga ao crack. (ev. 01, LAUDO/6) 



    Durante interrogatório perante a Autoridade Policial, o Denunciado confessou a mercância das drogas” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001154-25.2024.8.27.2705 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 18.3.2025, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 - Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. É o caso dos autos. 



    2 - Realmente, a inviolabilidade do domicílio está inserida entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República de 1.988. Nesse contexto, o art. 5º, inciso XI da CR/88, que autoriza a violação de domicílio, sem mandado a qualquer hora do dia ou da noite, é emergencial e não comporta a espera por uma autorização judicial para entrada na moradia alheia em casos de desastre, prestação de socorro e flagrante delito. 



    3 - No caso em tela, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo abordado, tendo os castrenses logrado êxito, na revista pessoal, em localizar quatorze porções de cocaína, estando, portanto, o acusado, em constante situação flagrancial, o que gerou o ingresso em sua residência, com mais apreensão de drogas (dezenove porções de crack), dispensando a exigência de mandado judicial. 



    4 - Em juízo, os castrenses justificaram suas ações, inclusive o posterior ingresso na residência do acusado, com a localização de mais entorpecentes. 



    5 - Além disso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o procedimento adotado foi abusivo, pelo contrário, foi realizado de forma adequada e revestida de legalidade, motivo pelo qual não há nulidade.



    6 - A garantia da inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada quando há fundadas suspeitas acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado. 



    7 - Assim, o fato do acusado já estar em flagrante delito, bem como de ter sido encontrado mais drogas na residência legitima a medida diante da prática de crime permanente, cuja execução, como já dito, se protrai no tempo. 



    8 - A materialidade delitiva do tráfico está devidamente comprovada pela prisão em flagrante do apelante, pelo laudo pericial toxicológico acostado (eventos 1 e 89), apresentando resultado positivo para as substâncias entorpecentes narradas na inicial, bem como pela prova oral colhida. 



    9 - A autoria também é certa. O acusado foi preso em flagrante delito e os depoimentos dos policiais que participaram das diligências não deixam dúvidas de que o acusado é traficante de drogas. 



    10 - Os policiais militares R. G. B., M. H. M. G. e J. P. D. S., ao serem ouvidos na fase judicial, afirmaram que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado. Confirmaram a apreensão das substâncias entorpecentes narradas na inicial, não deixando dúvidas de que as mesmas eram destinadas a comercialização. 



    11 - A palavra firme e coesa dos agentes policiais, em especial quando confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornecem o substrato ao decreto condenatório. Precedentes. 



    12 - Portanto, as provas dos autos demonstram de forma clara e inconteste, a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a manutenção da condenação aplicada na instância singela. 



    13 – Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 16).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.977.070/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que, em 11.9.2025, desproveu o agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em razão do óbice da Súmula n. 284/STF. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). O Tribunal de origem negou provimento à apelação, rejeitando preliminar de nulidade por violação de domicílio e mantendo a condenação. 



    3. No recurso especial, o agravante alegou inexistência de elementos concretos para evidenciar flagrante delito e ilicitude da busca e apreensão domiciliar, bem como das provas dela decorrentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizado em situação de flagrante delito, foi lícito e se as provas obtidas são válidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A garantia da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito. 



    6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE n. 603.616/RO. 



    7. No caso, os policiais, durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, abordaram o acusado após este empreender fuga e localizaram porções de cocaína em revista pessoal, configurando flagrante delito. O ingresso na residência resultou na apreensão de mais drogas, legitimando a medida. 



    8. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, justificando ações policiais.



    9. Rever o entendimento sobre os fatos demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



      Tese de julgamento: 1. A garantia da inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas. 



    2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundada suspeita de crime permanente, como tráfico de drogas, e as circunstâncias objetivas indicam flagrante delito. 



    3. Comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, legitimando ações policiais” (e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 20).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a abordagem ocorreu mediante invasão da residência do paciente, tendo a Polícia Militar efetuado a prisão dentro de um cômodo da residência – fato em nenhuma momento relatado a polícia civil” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “os policiais militares omitiram perante a autoridade policial a entrada na residência e não tiveram sequer a preocupação de registrar por escrito o consentimento do flagrado ora paciente, o por testemunhas ou áudio e vídeo” (fl. 17, e-doc. 1).



    Afirma que “a omissão é um vício muito grave, principalmente quando se trata de uma prisão mediante entrada na residência, data máxima vênia, os agentes não poderiam ter omitido as circunstâncias da prisão, tendo em vista que geram dúvidas a legitimidade da prisão do paciente, sobretudo, quando sopesado as supostas ilegalidades cometidas pelos policiais na residência (registros da saída com objetos da residência, não apresentados na delegacia e ingestão de bebidas alcoólicas que estavam na geladeira da casa)” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Alega que, “diante de tal panorama, vale dizer, de todas as circunstâncias que permearam a abordagem policial, não é possível afirmar que haviam fundadas suspeitas para a busca pessoal do ora paciente, tampouco que havia qualquer situação flagrancial a autorizar o ingresso na residência do recorrente, sem mandado e, ainda, não houve autorização válida de entrada na residência e muito menos registrada pelos agentes do estado a permissão de ingresso para fazer prova” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A - a requisição de informações a Presidência da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 



    B - oitiva da Douta Procuradoria Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    C - a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ilegalidade/ilicitudes das provas que basearam a condenação do paciente, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, por ser medida da mais lídima justiça” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 0001154-25.2024.8.27.2705, o Tribunal de Justiça do Tocantins afastou o argumento de ilegalidade na abordagem policial e no ingresso na residência do paciente, nos seguintes termos:



    “No que diz respeito a alegação de violação de domicílio, não assiste razão à Douta Defesa. 



    Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. É o caso dos autos. 



    Realmente, a inviolabilidade do domicílio está inserida entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República de 1.988. Nesse contexto, o art. 5º, inciso XI da CR/88, que autoriza a violação de domicílio, sem mandado a qualquer hora do dia ou da noite, é emergencial e não comporta a espera por uma autorização judicial para entrada na moradia alheia em casos de desastre, prestação de socorro e flagrante delito. 



    No caso em tela, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo abordado, tendo os castrenses logrado êxito, na revista pessoal, em localizar quatorze porções de cocaína, estando, portanto, o acusado, em constante situação flagrancial, o que gerou o ingresso em sua residência, com mais apreensão de drogas (dezenove porções de crack), dispensando a exigência de mandado judicial. 



    Em juízo, os castrenses justificaram suas ações, inclusive o posterior ingresso na residência do acusado, com a localização de mais entorpecentes.



    Além disso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o procedimento adotado foi abusivo, pelo contrário, foi realizado de forma adequada e revestida de legalidade, motivo pelo qual não há nulidade. 



    Como se sabe, a garantia da inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada quando há fundadas suspeitas acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado. 



    Assim, o fato do acusado já estar em flagrante delito, bem como de ter sido encontrado mais drogas na residência legitima a medida diante da prática de crime permanente, cuja execução, como já dito, se protrai no tempo” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos expostos pelo Tribunal estadual e ressaltou, nos termos do voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “No caso, o ingresso em domicílio ocorreu em situação de fundada suspeita, pois, os policiais, ‘realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo abordado, tendo os castrenses logrado êxito, na revista pessoal, em localizar quatorze porções de cocaína, estando, portanto, o acusado, em constante situação flagrancial, o que gerou o ingresso em sua residência, com mais apreensão de drogas (dezenove porções de crack), dispensando a exigência de mandado judicial’. Nesse sentido, constata-se que, ao ingressar no domicílio, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não em mera desconfiança, do cometimento de crime no local. 



    Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mais, rever esse entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (fl. 5, e-doc. 19).



    9. Tem-se, no processo, que “os policiais realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo abordado, tendo os castrenses logrado êxito, na revista pessoal, em localizar quatorze porções de cocaína, estando, portanto, o acusado, em constante situação flagrancial, o que gerou o ingresso em sua residência, com mais apreensão de drogas (dezenove porções de crack), dispensando a exigência de mandado judicial”.



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e domiciliar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos agiram depois de os acusados, o paciente e a corré, desobedecerem a ordem de parada em uma fiscalização de rotina (blitz), momento em que se iniciou longa perseguição. Na sequência, o paciente deixou a corré na frente da residência dela, porém, ao descer da motocicleta em que estavam, ela caiu; levantou-se rapidamente e tentou correr para o interior do imóvel, arremessando uma bolsa por cima do muro. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa, havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína. Diante desses indícios da prática de crime, os policiais militares acompanharam a corré até o interior do imóvel, onde encontraram mais quantia em dinheiro. No total foram apreendidos cerca de 124g de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: ‘[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). V – Agravo regimental improvido” (HC n. 245.925-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    10. O Tribunal de Justiça do Tocantins assentou que, “em juízo, os castrenses justificaram suas ações, inclusive o posterior ingresso na residência do acusado, com a localização de mais entorpecentes”, e realçou que “não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o procedimento adotado foi abusivo, pelo contrário, foi realizado de forma adequada e revestida de legalidade, motivo pelo qual não há nulidade”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar, e sobre o comportamento dos policiais responsáveis pela apreensão, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora